Tribunal: STF
Processo: HC 201627
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-07
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado contra decisão dos Ministros integrantes da Corte Especial do Superior Tribunal Justiça – STJ, que não conheceram do Agravo Regimental no Recurso Extraordinário no Agravo Regimental no ARESP 1.705.343/DF. 
    Traslado, por oportuno, a ementa do acórdão daquela Corte Superior: 
    AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO OCORRÊNCIA. TEMA 339/STF. TEMA 181 DO STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. DESPROVIMENTO DO RECLAMO. 
    1. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo a análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema 339/STF).
    2. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF). 
    3. Agravo interno não provido” (pág. 247 documento eletrônico 2).
    O impetrante alega que,
    “[o] impetrante foi levado a júri e condenado na Circunscrição Judiciária da Cidade Satélite de Samambaia, Distrito Federal, como incurso nos incisos no art. 121 do Código Penal Brasileiro, por ter praticado, em tese, o crime de homicídio simples. 
    Por lógica o argumento utilizado influenciou o Corpo de Jurados em sua decisão, pois de certo que os ‘juízes leigos’ acreditaram, equivocadamente, que o Juiz de Direito autor da decisão de pronúncia, teria afastado definitivamente a possibilidade de ter o impetrante agido em legítima defesa putativa e por isso estava sendo levado à julgamento” (págs. 1-2 do documento eletrônico 1).
    Sustenta, ainda, que
    “é cediço, da decisão que nega seguimento ao recurso extraordinário cabe agravo interno no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.030, I, a, primeira parte e art.1.030 §2º Novo Código de Processo Civil.
    Contudo, antes mesmo do fim do prazo, a secretaria do E. do C.STJ já havia certificado o transito em julgado definitivo do processo, em razão de não ter sido protocolizado nenhum recurso. 
    A confusão se deu em razão da Douta Secretaria não ter se atentado que houve feriado nacional no interstício do prazo, certificando assim erroneamente o transito em julgado do recurso. 
    Mesmo diante da certificação errônea, o impetrante interpôs o competente recurso de AGRAVO INTERNO, ainda dentro do prazo legal de 05 (cinco) dias úteis” (pág. 3 do documento eletrônico 1). 
    Ao final, requer
    “que seja CONCEDIDA A ORDEM DE HABEAS CORPUS, EM LIMINAR, para haver suspenso os efeitos da certificação do transito e julgado e da baixa do feito, com o sobrestamento do início do cumprimento da pena em razão do transito em julgado definitivo, até eventual concessão ou não da ordem que se pretende.
    Com isso, em razão da nítida ameaça de coação à liberdade de locomoção, requer que seja expedido o competente salvo conduto, expedindo ofício no processo nº 1705343/DF (2020/0121724-0), para que suspenda o início do cumprimento da pena, em razão do transito em julgado definitivo da sentença, ou que se recolha eventual mandado de prisão de expedido, até decisão do mérito do habeas corpus quanto a concessão ou não da ordem. 
    Alternativamente, caso entendam pela aplicação de qualquer das outras medidas cautelares previstas no Código de Processo Penal, que não a prisão preventiva -medida extrema- desde já manifesta o desejo de aguardar ao processo em prisão domiciliar ou a utilização de tornozeleira. 
    No mérito, que seja reconhecido o cerceamento de defesa, anulando o trânsito em julgado definitivo e/ou tornando-o sem efeito e, sucessivamente, seja analisado o recurso de agravo interno por parte do C. STJ com o reconhecimento da tempestividade” (págs. 9-10 do documento eletrônico 1).
    É o relatório. Decido.
    O habeas corpus não merece seguimento. 
    Em que pesem os argumentos veiculados pela defesa, a jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade ou ausência dos pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, inviabilizando, portanto, a análise acerca do conhecimento ou não dos recursos manejados no STJ. 
    Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, proferidos em casos análogos:
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. QUESTÕES ALHEIAS À PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE, CONTRANGIMENTO ILEGAL OU ABUSO DE PODER. ORDEM DENEGADA. I – A via estreita do habeas corpus não pode ser utilizada como sucedâneo de recurso para discutir questões alheias à liberdade de locomoção, tais como tempestividade recursal. Precedentes. […]. III – Ordem denegada” (HC 118.915/RJ, de minha relatoria, Segunda Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ANÁLISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59 DO CÓDIGO PENAL. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA DECISÃO ATACADA NESTA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. INVIABILIDADE DO HABEAS CORPUS PARA DISCUTIR REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL DE OUTRO TRIBUNAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. […] II – A jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de não ser o habeas corpus meio hábil para discutir pressupostos de admissibilidade recursal de outro tribunal, o que inviabiliza a pretensão de se determinar ao Superior Tribunal de Justiça que conheça do recurso especial. Precedentes. III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 131.242 AgR/RR, de minha relatoria, Segunda Turma). 
    “HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL . TENTATIVA DE ESTUPRO CONTRA MENOR DE 14 ANOS. REEXAME DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PERANTE O SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. INADEQUAÇÃO DA VIA PROCESSUAL […] 2. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante Tribunal Superior. Precedentes. 3. Habeas Corpus extinto sem resolução de mérito por inadequação da via processual” (HC 111.324/PR, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso, Primeira Turma). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE COMPETÊNCIA DE OUTROS TRIBUNAIS. REPETIÇÃO DE POSTULAÇÃO. INCOGNOSCIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO. INVIABILIDADE DO WRIT PARA EXAMINAR QUESTÕES ALHEIAS AO DIREITO DE LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. […] IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. PREJUDICADOS OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS. […] 2. O objeto da tutela em habeas corpus é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), não cabendo sua utilização quando indissociável do reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais. 3. In casu, pretende-se novo exame de pretensão já deduzida perante este juízo, circunstância que torna o writ of habeas corpus manifestamente incabível. Precedente: HC 126.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 14/05/2015. […] 6. O habeas corpus é impassível de ser manejado como sucedâneo de recurso revisão criminal. […] 9. Agravo regimental desprovido. Prejudicados os embargos de declaração opostos (PET 73.805/2018)” (HC 164.051 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXAME DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSOS DE OUTROS TRIBUNAIS. INVIABILIDADE. 1. O objeto da tutela em Habeas Corpus ‘é a liberdade de locomoção quando ameaçada por ilegalidade ou abuso de poder (CF, art. 5º, LXVIII), descabendo sua utilização para reexaminar pressupostos de admissibilidade de recursos de outros tribunais’ (HC 149831, DJe de 15/3/2018). Ausente quadro de flagrante ilegalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC 155.055 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma).
    Isso posto, nego seguimento ao habeas corpus (RISTF, art. 21, § 1º).
    Publique-se.
    Brasília, 7 de maio de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator